Tribunal: TJSP
Processo: 1043317-98.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Relação de consumo. Perda do voo de ida e atraso na chegada ao destino de cerca de 4 horas por demora na disponibilização de cadeira de rodas. Atraso no voo de volta de mais de 20 horas. Alegação de necessidade de manutenção não programada. Ausência de comprovação das alegações, além de se tratar de situação inerente à atividade da requerida. Dano moral. Indenização

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo. Relação de consumo. Perda do voo de ida e atraso na chegada ao destino de cerca de 4 horas por demora na disponibilização de cadeira de rodas. Atraso no voo de volta de mais de 20 horas. Alegação de necessidade de manutenção não programada. Ausência de comprovação das alegações, além de se tratar de situação inerente à atividade da requerida. Dano moral. Indenização fixada em R$6.000,00. Manutenção da r. sentença.
Recurso de apelação da requerida não provido.
Recurso adesivo da requerente não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000829024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043317-98.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é apelada/apelante MARIA DAS GRAÇAS
MACHADO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043317-98.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1043317-98.2018.8.26.0002
Apelante/Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
Apelado/Apelante: Maria das Graças Machado
Comarca: São Paulo
Voto no 33908
Apelação. Transporte aéreo. Relação de consumo. Perda do
voo de ida e atraso na chegada ao destino de cerca de 4
horas por demora na disponibilização de cadeira de rodas.
Atraso no voo de volta de mais de 20 horas. Alegação de
necessidade de manutenção não programada. Ausência de
comprovação das alegações, além de se tratar de situação
inerente à atividade da requerida. Dano moral. Indenização
fixada em R$6.000,00. Manutenção da r. sentença.
Recurso de apelação da requerida não provido.
Recurso adesivo da requerente não provido.
Trata-se de recursos interpostos pelas partes em razão
da r. sentença de fls. 127/131, que julgou procedente o pedido para condenar a
requerida ao pagamento de R$6.000,00, a título de reparação por dano moral,
com correção monetária a partir da prolação da r. sentença, e juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Ainda, a requerida foi condenada ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da condenação.
A requerida interpôs recurso de apelação e, em suas
razões recursais de fls. 133/157, alegou, em síntese, aplicação do Código
Brasileiro de Aeronáutica; ausência de comprovação da contratação do
serviço de fornecimento de cadeira de rodas; ausência de responsabilidade
pela perda do voo de ida; necessidade de realização de manutenção não
programada na aeronave do voo de volta; inexistência de ato ilícito e do dever
de indenizar; inexistência de dano moral; e, subsidiariamente, a necessidade
de redução do valor da indenização fixada por dano moral.
A requerente interpôs recurso adesivo para o fim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043317-98.2018.8.26.0002 -Voto no
3
majoração do valor da indenização fixada por dano moral e, para tanto, em
suas razões recursais de fls. 162/174, alegou, também em síntese, que é idoso
e que sofreu dano moral; que “fora completamente esquecida no saguão do
aeroporto enquanto aguardava, sob orientação de funcionário da apelada, pelo
auxílio de cadeira de rodas para sua locomoção, motivo pelo qual, seu voo
partiu sem ela”; que, na ida, houve atraso de cerca de 4 horas e sem
assistência material; e, que, na volta, houve atraso de mais de 20 horas,
ficando por cerca de 9 horas sem assistência material”.
Foram apresentadas contrarrazões pela requerente e
requerida, respectivamente, a fls. 175/186 e 189/194.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins
próprios o da r. sentença recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se na petição inicial que
a autora alegou que comprou passagens aérea de ida (24/07/2018) e volta
(31/07/2018) referente ao trecho Curitiba/PR Vitória/ES; que, por ter
“bastante dificuldade para se locomover, a autor solicitou previamente a
assistência de locomoção com cadeira de rodas”; que chegou com “bastante
antecedência” para fazer “check in”, quando foi orientada pelos funcionários
da ré a aguardar nas proximidades do balcão, pois iriam buscar uma cadeira
de rodas e retornariam para levá-la até o portão de embarque; que esperou por
cerca de 1 (uma) hora; que, ao solicitar informações, foi informada que o seu
voo já havia partido; que, em decorrência disso, foi reacomodada em outro
voo que acarretou em atraso de cerca de 4 (quatro) horas em relação ao
horário contratado; e, que não recebeu assistência material.
Também alegou que, na volta, ao chegar no balcão de
“check in” da requerida, soube que o seu voo estava atrasado; que ficou
aguardando das 10 às 17 horas, quando recebeu a informação que o voo havia
sido cancelado; que, neste período, não recebeu assistência material; que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043317-98.2018.8.26.0002 -Voto no
4
somente após reclamação na Infraero/Anac, e crise de hipertensão, foi
providenciada hospedagem e remarcação do seu voo; e, que chegou ao seu
destino com mais de 20 horas de atraso.
Em sua contestação, a requerida alegou aplicação do
Código Brasileiro de Aeronáutica; que não houve comprovação da solicitação
do serviço de cadeira de rodas com antecedência de 48 horas; ausência de
responsabilidade pela perda do voo de ida; e, que o cancelamento do voo de
volta se deu em decorrência da necessidade de manutenção não programada
na aeronave caracterizando caso fortuito/força maior; e, que foi prestada
assistência.
Pois, bem.
Por proêmio, não merece acolhimento a tese de
aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/86) ao presente
caso, pois, além do Código de Defesa do Consumidor ser norma posterior
(Lei n. 8.78/90), é norma especial quanto às relação jurídica em que se
mostram presentes as figuras do consumidor, do fornecedor e da prestação de
serviço mediante remuneração, o que se verifica no presente caso. No mais,
deve ser ressaltado que o Código de Defesa do Consumidor é um
microssistema multidisciplinar que abarca outros disposições do nosso
ordenamento jurídica, desde que mais favoráveis ao consumidor, parte
presumidamente mais vulnerável na relação jurídica.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme segue trecho de julgado:
"[...] é pacífica a jurisprudência do STJ no
sentido
de
serem
inaplicáveis

as
indenizações tarifadas previstas no
Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043317-98.2018.8.26.0002 -Voto no
5
art. 246 da Lei no 7.565/1986) e na
Convenção para a Unificação de Certas
Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional (Convenção de Varsóvia -
Decreto no 20.704/1931), com as
modificações dos Protocolos da Haia e de
Montreal (Decreto no 5.910/2006), seja para
as relações jurídicas de consumo seja para
as

estabelecidas
entre
sociedades
empresárias, sobretudo se os danos oriundos
da falha do serviço de transporte não
resultarem dos riscos inerentes ao transporte
aéreo".
(REsp
1745642/SP.
Relatora:
Ministra
Nancy Andrighi. Órgão julgador: T3

Terceira
Turma.
Data
do
julgamento:
19/02/2019. DJe 22/02/2019).
No mérito, vejamos:
Conforme se verifica nos autos, a autora juntou a fls.
18/19 a cópia dos tickets referentes às passagens aéreas objeto da lide, em
cujo documentos se verificam diversos campos e diversos códigos referentes
às características do serviço de transporte aéreo contratado.
Todavia,
a
requerida
não
apresentou
nenhum
documento ou explicação demonstrando quais destes códigos poderiam
revelar que a autora deixou, no momento da contratação, de especificar a
necessidade de fornecimento de cadeiras de rodas no transporte do aeroporto.
Também não explicou a requerida em que momento da
contratação é fornecida a informação de que há necessidade de solicitação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043317-98.2018.8.26.0002 -Voto no
6
cadeira de rodas com 48 horas de antecedência, se tal informação faz parte da
sequência obrigatória da contratação e se há algum campo em que o cliente
possa manifestar expressamente tal necessidade, elementos estes que
configuram falha na informação sobre a disponibilização de um serviço
essencial a quem dele necessita.
No mais, também é importante mencionar que ainda que
o consumidor não faça menção expressa no momento da contratação, ele tem
direito ao acesso de cadeira de rodas, conforme previsto no artigo 9o,
parágrafo 2o, da Resolução n. 280/2013.
Ressalte-se, ainda, que, em que pese a alegada limitação
de funcionários à prestação de tal serviço, não houve comprovação nos autos
de que a autora foi informada de tal limitação nem de que a disponibilização
de tal serviço poderia acarretar em perda do voo, de modo que pudesse
exercer a livre escolha sobre a aceitação ou não da prestação de tal serviço e
do respectivo risco mencionado, de modo que também restou configurada,
neste aspecto, a falha na prestação do serviço.
No tocante ao atraso de mais de 20 horas no voo de
volta, a empresa requerida não apresentou nenhum documento comprovando
a ocorrência do alegado problema na aeronave, de modo a justificar o atraso
do voo, o que, inclusive, caracterizaria fortuito interno e também não excluiria
a responsabilidade do transportador aéreo por se tratar de evento previsível e
ínsito à sua própria atividade.
Assim, não restou configurada nos autos a ocorrência de
força maior, caso fortuito ou culpa de terceiro, não havendo, portanto, a
configuração de nenhuma excludente de ilicitude. Nesse sentido:
Nesse sentido, seguem julgados desta 22a Câmara de
Direito Privado:
“INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL - CANCELAMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043317-98.2018.8.26.0002 -Voto no
7
DE VOO POR PROBLEMA TÉCNICO NA
AERONAVE - EMBARQUE NO DIA
SEGUINTE
-
FORTUITO
INTERNO
GERADOR
DE
DANO
MORAL
-
MONTANTE
ADEQUADO
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIR
VIAGEM
-
DANO
MATERIAL
-
MEDIAÇÃO PRIVADA EM CONTRATO
DE
ADESÃO
-
CLÁUSULA
NÃO
EXCLUDENTE
DO
DIREITO
CONSTITUCIONAL DE AÇÃO - CF, ART.
5o,
INCISO
XXXV
-
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
no
1039774-87.2018.8.26.0002. Relator: Des.
Matheus
Fontes.
Data
do
julgamento:
20/05/2019); e,
“APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNARCIONAL - Responsabilidade
objetiva do transportador Cancelamento de
voo motivado por falha mecânica na
aeronave - Fato que causou atraso de 17
horas, além da perda de conexão e separação
dos passageiros (pai e filho) - Relação de
consumo - Defeito na prestação do serviço -
Falha mecânica que constitui fortuito interno
e é inerente à atividade desenvolvida pela
Cia. Aérea - Danos morais configurados -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043317-98.2018.8.26.0002 -Voto no
8
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 -
Valor adequado, compatível e proporcional -
Manutenção - Ação julgada parcialmente
procedente - Sentença confirmada. - Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1018286-73.2018.8.26.0003. Relator: Des.
Edgard
Rosa.
Data
do
julgamento:
22/04/2019).
Nesse contexto, indubitável que o atraso do voo de mais
de 20 horas, cerca de 9 horas sem assistência material, e sem a resolução
adequada do problema em tempo razoável configurou situação extremamente
desconfortante para a autora e merece ser indenizada. Nesse sentido:
“APELAÇÃO Ação indenizatória Transporte
aéreo de pessoas Cancelamentos de voos
nacionais que resultaram atraso de 11 (onze)
horas para a chegada ao destino final, bem
como, necessidade de completar a viagem
por meio terrestre Pedido improcedente -
Pleito de reforma da r. sentença Possibilidade
Dano moral Cancelamento injustificado de
voos em razão de fortuito interno Utilização
de transporte terrestre na conclusão do
contrato em longa viagem de 06 (seis) horas
Dever de indenizar Quantum indenizatório -
Montante fixado em R$5.000,00, para cada
autor - Valor indenizatório que respeita os
critérios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade
-
Recurso
provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043317-98.2018.8.26.0002 -Voto no
9
(TJSP;
Apelação
Cível
1000949-06.2019.8.26.0369;
Relator
(a):
Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do
Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
05/11/2019);
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte
aéreo internacional. Cancelamento do voo.
Ação de reparação de danos morais e
materiais. Sentença de parcial procedência.
Danos morais fixados em R$ 3.000,00 para
cada um dos autores. Recurso dos autores
visando a elevação da verba indenizatória
fixada a este título. Pretensão de que seja
fixada
no
valor
pleiteado
na
inicial.
Acolhimento. Elevação para R$ 10.000,00
(dez mil reais) para cada um deles. Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1012782-62.2018.8.26.0011;
Relator
(a):
Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional
XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro:
04/11/2019); e,
Importante registrar que a solução do caso em tela não
deve ter como escopo apenas o atraso de voos da companhia aérea, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043317-98.2018.8.26.0002 -Voto no
10
deveria observar com maior critério e adequação as situações que
normalmente se desenrolam em aeroportos, pois, na hipótese dos autos, a
falha na prestação de serviço, com o devido respeito, consiste, também, na
necessidade da ré pré-estabelecer soluções mais eficientes e menos penosas
para os atrasos e cancelamentos de voos por situações inerentes à sua
atividade.
Com a devida vênia, “in casu”, a falha na prestação do
serviço ficou bem caracterizada pela ausência da ré em disponibilizar
alternativa razoável e menos penosa à autora, inclusive por ser pessoa idosa.
Dessa forma, como contrapartida, a ré, ora recorrente,
tinha o dever de garantir a eficiência na continuidade da viagem à
consumidora/viajante que significa, no mínimo, proporcionar uma alternativa
mais razoável e adequada em relação àquela que foi disponibilizada à autora.
Assim, reconhecida a existência dos danos morais
causados à autor, a sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto
didático ao infrator, de modo a inibir a prática de novos atos lesivos e, de
outro lado, proporcionar à vítima uma compensação satisfatória pelo dano
suportado, sendo a quantia fixada com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente arbítrio do
Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-
se em consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do
infrator, fixar um valor irrisório.
Registre-se, ademais, que a condenação merece ser
imposta levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no presente
processo, bem como eventuais condutas do causador do dano visando a sua
respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não ensejará a
possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento
da outra, sem perder seu caráter didático, bem como em efetiva observância
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, a finalidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043317-98.2018.8.26.0002 -Voto no
11
condenação é compensar os autores pelo constrangimento indevido suportado
e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos
semelhantes no futuro.
Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado
sem excessos, evitando-se enriquecimento
sem causa da parte atingida pelo ato ilícito.
Recurso especial provido em parte”.1 (sem o
destaque no original); “... 2. O valor
indenizatório do dano moral foi fixado pelo
Tribunal com base na verificação das
circunstâncias do caso e atendendo os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que
fixado em parâmetro razoável, assegurando
aos lesados justo ressarcimento, em incorrer
em enriquecimento sem causa....”2 ; e “A
fixação do valor da indenização a título de
danos morais deve ter por base os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando-se
em
consideração,
ainda,
a
finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento
indevido
que
lhe
foi
imposto e, por outro lado, desestimular o
responsável pela ofensa a praticar atos
semelhantes no futuro.” (TJMG Apelação no
1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio
Donizetti Data de publicação do Acórdão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043317-98.2018.8.26.0002 -Voto no
12
04/05/2007).
Desta maneira, diante de todo o contexto fático-jurídico
apresentado, a condenação a título de reparação por dano moral era de rigor,
ressaltando que o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostrou
razoável e proporcional, de modo a permitir a adequada reparação dos danos
sofridos pelos apelados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
requerida, majorando-se os honorários para 15% do valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, e nega-se
provimento ao recurso adesivo da autora.
Roberto Mac Cracken
Relator